Tribunal: TJDFT
Processo: 0730907-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA COM PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO COM VIOLÊNCIA REAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, em razão de condenação por roubo majorado com emprego de violência física contra vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado condenado por roubo majorado, envolvendo violência física real contra vítima, faz jus ao benefício de saída antecipada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, previsto no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de saída antecipada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica exige que o apenado não esteja cumprindo pena por crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou previstos na Lei no 12.850/2013.
4. A violência física efetiva caracteriza crime contra a integridade física, enquadrando-se na restrição prevista no item III do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.
5. A elementar violência do crime de roubo majorado se comunica entre coautores, tornando irrelevante que apenas um dos agentes tenha praticado a agressão física.
6. Precedentes jurisprudenciais não autorizam a flexibilização da regra em casos de violência real, sob pena de violação ao princípio da legalidade na execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prática de roubo majorado com violência física real contra vítima impede a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, conforme restrição prevista em decisão administrativa homologada na execução penal.
2. A elementar violência física no crime de roubo majorado comunica-se entre coautores, independentemente de quem tenha praticado o ato agressivo.